Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017401-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA VIEIRA - CPF: 935.285.901-49 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARTE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - CLÁUSULA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DEVER DE OBSERVÂNCIA - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os fatos narrados não se prestam a comprovar os pleiteados danos extrapatrimoniais, eis que não acarretam, de forma presumida, o abalo psíquico necessário a embasar o direito indenizatório.

2. Em que pese o momento vivenciado pela parte autora e apelante seja triste, tem-se que o descumprimento contratual, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar dano moral.

3. Sentença mantida reformada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA DA SILVA VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Parte
” n.o
1017401-54.2021.8.11.0041,
movida em desfavor de
PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; revogando a tutela de urgência anteriormente deferida; condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a apelada simplesmente se recusou a fornecer os serviços funerários em um todo pois não iria arcar com os custos, mediante a justificativa de parcela atrasada do contrato da apelante, e nem sequer levou em consideração os períodos já pagos e não utilizados pelo titular/dependentes
”.

Menciona que “
a situação vivenciada pela apelante e seus familiares foi humilhante, desonroso, levando em consideração que naquele momento não possuíam quaisquer condições financeiras de adquirir uma urna digna, bem como um serviço funeral decente
”.

Cita tratar-se de contrato de adesão, situação em que o princípio da liberdade contratual é mitigado em razão da vulnerabilidade do consumidor.

Expõe que não há qualquer destaque na cláusula XI, item 11.1, invocado pela apelada como fundamento defensivo, no qual prevê a suspensão automática na cobertura contratual em caso de inadimplemento.

Diante do exposto, pugna a parte apelante seja declarada nula qualquer cláusula do contrato que exclua a responsabilidade de custeio das coberturas contratadas, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, acerca de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que “
no presente recurso, não houve enfrentamento da decisão judicial recorrida, o que é imprescindível ao combate dos pontos que o recorrente considera como produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, deste modo, o recurso não deve ser conhecido
”.

Ademais, expõe que “
não tem razão o recorrente, pois o mesmo não comprovou qualquer conduta ilícita por parte da recorrida
”, haja vista que no momento em que a apelante entrou em contato com a apelada, já tinha ciência da suspensão dos serviços em razão da inadimplência.

Cita que a apelante, no momento da contratação, estava ciente das cláusulas contratuais, fincando consignado que haveria a suspensão do contrato por inadimplência e, caso houvesse o pagamento, os óbitos ocorridos antes do pagamento não seriam atendidos.

Expõe que foi negada a prestação dos serviços à apelante em razão da inadimplência de duas parcelas, fato confessado na petição inicial. Assim, menciona que “
ainda que em tais situações possa haver incômodo e aborrecimento, não se pode imaginar a gênese de qualquer pretensão à reparação de danos extrapatrimoniais
”, pugnando, dessa forma, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte ré e apelada que “
no presente recurso, não houve enfrentamento da decisão judicial recorrida, o que é imprescindível ao combate dos pontos que o recorrente considera como produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, deste modo, o recurso não deve ser conhecido
”.

Analisando detidamente o recurso de apelação interposto, apesar de a apelante sustentar em alguns trechos que no caso em apreço restou caracterizado o dano moral ante a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, a maioria dos argumentos apresentados guardam pertinência com o caso em tela.

Desse modo, importa consignar que é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte” n.o 1017401-54.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; revogando a tutela de urgência anteriormente deferida; condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora possuir com a ré o Contrato de Prestação de Serviços Funerários e Homenagens Póstumas n.o 243917 desde setembro de 2014. Menciona que em 16 de maio de 2021 sua mãe veio a óbito sendo esta sua dependente.

Em decorrência do infortúnio, ao procurar a reclamada para verificar como seriam oferecidos os serviços funerários, constatou que haviam 02 (duas) parcelas em atraso, que foram quitadas logo após.

Ato contínuo, foi a autora informada que a prestação dos serviços não foi autorizada tendo em vista seu inadimplemento.

Inconformada e sem alternativa, considerando a recusa da ré em oferecer os serviços funerários mediante a justificativa de parcela atrasada, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Em contestação, a ré menciona que no momento do óbito da mãe da autora o contrato entabulado estava suspenso em razão da inadimplência das prestações relativas aos meses de abril e maio de 2021, motivo pelo qual houve a recusa da prestação dos serviços.

Sentenciando o feito, considerando que a autora confessou sua inadimplência, efetuando o pagamento das parcelas em atraso apenas após o falecimento de sua genitora bem como que esta conhecia as cláusulas contratuais relativas à suspensão dos serviços, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, pugnando seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais ante a recusa por parte da apelada de fornecer os serviços funerários pactuados em contratos.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, conforme apresentado pela autora (id. 138072282 - Pág. 4), deixou a apelada de notificá-la acerca de sua inadimplência.

A parte apelada, por sua vez, argumenta que consta na cláusula XI, item 11.1 do contrato entabulado que, se o contratante atrasar as remunerações, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.

Contudo, em que pese o momento vivenciado pela apelante seja triste, entendo que o descumprimento contratual, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar dano moral.

Trata-se, a princípio, de mero aborrecimento decorrente do descumprimento do contrato, podendo até configurar dano moral efetivo, havendo prova de circunstâncias que ensejem o abalo psíquico, ou seja, o dano efetivo, o qual é pressuposto para a condenação indenizatória no âmbito da responsabilidade civil.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO -
PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO
-
SUSPENSÃO DO SERVIÇO
-
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
- CLÁUSULA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DEVER DE OBSERVÂNCIA -
DANO MORAL
-
INDEVIDO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em existindo cláusula abusiva que restringe direitos fundamentais do contrato ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula. No contrato de assistência funerária além da relação de consumo, enseja o contrato típico de adesão, devendo o consumidor ser notificado previamente da mora contratual, caracterizando abusividade sua suspensão de forma automática. (TJMT - N.U 0001164-31.2016.8.11.0010, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA ANTE O ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE
. INSURGÊNCIA RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A EXONERAÇÃO DE SERVIÇOS ANTE O ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS 47 E 51, IV DO CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS, POR NÃO PRESUMIDOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 0009748-18.2010.8.11.0004, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Desse modo, tem-se que os fatos narrados não se prestam a comprovar os pleiteados danos extrapatrimoniais, eis que não acarretam, de forma presumida, o abalo psíquico necessário a embasar o direito indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022